Tribunal: STF
Processo: RE 88761
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
Homicidio.   Nulidades processuais.   Inexistência  das
alegadas negativas de vigencia a dispositivos do Código  Penal  e  do
Código de Processo Penal. Falta de prequestionamento (sumulas  282  e
356) e interpretação razoável (súmula 400). "Reformatio in peius" que
não foi objeto do recurso extraordinário. Dissidio de  jurisprudência
não comprovado. Recurso extraordinário não conhecido.